Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-24.2023.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000506-24.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA - CPF: 040.663.231-62 (ADVOGADO), JHON THYAGO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 073.444.001-46 (AGRAVANTE), EXMA JUIZA DO JUIZADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO), COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE COMO REGRA DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO COM BASE UNICAMENTE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.

FUMUS BONI IURIS
e
PERICULUM IN MORA
CARACTERIZADOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NAS ETAPAS SEGUINTES DO CONCURSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, “
como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos
” (Tema 22 -
RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204

DIVULG 14-08-2020

PUBLIC 17-08-2020)
.

2.

A uma análise perfunctória recursal, presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida no bojo dos autos da ação obrigação de fazer n. 1014154.20.2023.8.11.0001, cujo teor indeferiu o pedido de medida liminar.

A pretensão recursal é o deferimento da tutela de urgência para “
suspender os efeitos de sua eliminação na fase de investigação social, devendo adotar as providências necessárias para a inclusão do nome do agravante na lista do resultado final do concurso público veiculado pelo Edital nº 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Militar do estado de Mato Grosso, Concurso Público para Formação de cadastro reserva para o cargo efetivo de aluno a Soldado da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, de forma que possa participar das etapas sucessivas do certame (nomeação e curso de formação), até o deslinde final da presente ação, conforme sua classificação para o polo escolhido no ato da inscrição
”.

Sem contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

Remetido o feito ao Ministério Público, houve o declínio por ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (Id. 170417674).

Em consulta aos autos de origem (4/10/2023), sem prolação da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A recorribilidade da decisão interlocutória em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública possui previsão às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 4º da Lei 12.153/2009, o que se afigura no presente caso.

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

O pleito da parte agravante é o deferimento da tutela de urgência para determinar que sejam suspensos os efeitos do ato que declarou sua eliminação na fase de investigação social
.

Narra que se inscreveu no concurso público
regido pelo Edital nº 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que visa a formação de cadastro reserva para o cargo efetivo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no entanto, o resultado da quinta e última fase da primeira etapa do certame (INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL), foi: “NÃO RECOMENDADO”, o que resultou em sua reprovação
, em razão de que foi encontrado boletim de Ocorrência em seu desfavor sob o n. 2020.81645, de 20-3-2020.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O provimento de cargos públicos, necessários ao desempenho das atividades estatais, depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, nos termos do art. 37, inciso II, da CF/1988.

A questão aqui tratada envolve o tema 22 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, pelo qual firmou-se a seguinte tese:
“
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. Eis a ementa:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204

DIVULG 14-08-2020

PUBLIC 17-08-2020)

Desta forma, de acordo com o precedente qualificado, definiu, como regra, que a existência de inquérito ou processo penal em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, observadas as exceções bem delineadas no paradigma.

Por essa intelecção, julgados as Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça deste Estado, em sede de agravo de instrumento:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –– ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL – CANDIDATO ELIMINADO – REGISTRO DE UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BO) CONTRA SI – VIOLAÇÃO - ESTADO DE INOCÊNCIA - TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
A eliminação de candidato em concurso público, na fase de Investigação Funcional e Documental, sob a rubrica “Não Recomendado”, pelo fato de existir um registro de Boletim de Ocorrência (BO) contra si, não tem, a princípio, o condão de eliminá-lo de certame, sob pena de infringência ao princípio da presunção de inocência, inserto no artigo 5.º, inciso LVII, da CF, consoante Tema 22 do Supremo Tribunal Federal.
(TJ-MT, N.U 1002507-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO COM BASE PROCESSO CRIMINAL (AÇÃO CAUTELAR) NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – EXISTÊNCIA DE PECULIARIDADE NA AÇÃO CAUTELAR, UMA VEZ QUE NÃO SE PRESTOU A PERQUIRIR SE OCORREU OU NÃO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE - DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –DIREITO DO CANDIDATO EM CONTINUAR PARTICIPANDO DO CERTAME – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Depreende-se, aparentemente, que a definição do que consistiria na fase do certame, trata-se de conceito aberto, sujeito, portanto, à discricionariedade da administração.

Entretanto, diante da adstrição da Administração ao princípio da legalidade, não poderia esta se afastar de preceitos constitucionais como o da presunção de inocência.

In casu, o Agravante foi desclassificado do concurso em razão de fatos lavrado no boletim de ocorrência em seu desfavor que culminou em um processo criminal na Vara Especializada de Violência Doméstica; porém, o caso concreto possui peculiaridades, pois, ao compulsar a sentença proferida nos autos do processo cautelar, verifica-se que fora proferida com base em Juízo de probabilidade do direito. E conforme exarado pelo Juízo de 1º Grau, a ação cautelar não se prestou a perquirir a existência ou não da violência doméstica, limitando-se a analisar a presença de indícios da prática do ato.

Desse modo, conclui-se que os fatos apurados pela IBADE, por si só, não ensejam gravidade suficiente para justificar a eliminação do candidato, que poderá se dar a qualquer tempo, finalizada a ação pendente de julgamento.

(TJ-MT, N.U 1000528-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Ainda, nesta Turma Recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DO AGRAVANTE NO CONCURSO PÚBLICO INDEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM

BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BO) CONTRA SI. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

O excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 560.900/DF, rel. Min. Luis Roberto Barroso - Tema 22), firmou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

O princípio da presunção de inocência impede a proibição de investigados que ainda não foram condenados de participarem de concursos públicos, assim, demonstrada a probabilidade do direito, diante da presunção constitucional de inocência e do perigo da demora, a concessão de liminar para que o Agravante seja considerado aprovado “sub judice” e continue nas demais etapas do certame, é medida que se impõe.

Agravo de Instrumento Provido.

(TR-MT, N.U 1000101-85.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

A uma análise perfunctória recursal, ante o
entendimento firmado no julgamento do TEMA 22 STF
, na hipótese dos autos, a pretensão oferece contornos de probabilidade.

O risco de grave dano se exterioriza pelo prosseguimento do certame (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
presentes).

Em face do exposto,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão prolatada e deferir a liminar a fim de suspender o ato que o declarou o agravante não recomendado com a sua eliminação na fase de investigação social,

devendo ser incluído nas próximas fases
do concurso público veiculado pelo Edital nº 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, até o deslinde final da presente ação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023